Tribunal: TJPA
Processo: 0000168-45.2009.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000168-45.2009.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: ROSY MARY OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome
que
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO
(proc. 0000168-45.2009.8.14.0026)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja
parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Município de Jacundá-PA a pagar à autora:

I - A título de danos morais, o valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos vigentes nesta data, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data;

II - Pensão por morte a título de danos materiais, na proporção de 2/3 do salário mínimo a partir do momento que completaria 14 anos até a idade em que completasse 25 anos, reduzido para 1/3 a partir de então, extinguindo-se a obrigação após alcançada a sobrevida provável, ou seja, no momento em que completaria 70 anos de idade.

III - Suportará ainda a requerida com os valores referentes às custas e aos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contada citação até o efetivo pagamento.

Oficie-se o D. Delegado de Polícia Civil em Jacundá-PA, extraindo-se cópia integral destes autos, informando-o sobre o fato noticiado nestes autos.

Ciência à Procuradoria Geral do Município de Jacundá.

Intime-se a autora por meio de seu advogado, via DJE.

Remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

A PRESENTE SENTENÇA SERVE COMO MANDADO.

P.R.I.C.

Jacundá-PA, 26 de junho de 2019.

JUN KUBOTA

Juiz de Direito.”

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração (id. 10751030, págs. 10/12), os quais foram acolhidos (id. 10751032, págs. 10/12), tendo sido a parte dispositiva desse julgado
assim lançada:

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO, face ao erro material da sentença, para que a indenização por dano moral seja reduzida na proporção de um terço, condenando o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento do valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes nesta data, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data.

Ficam inalterados os demais dispositivos da SENTENÇA de fls.97/100.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o requerido.

Ciência ao Ministério Público.

Jacundá, 08 de setembro de 2020.

Jun Kubota

Juiz de Direito

Irresignado, o Município de Jacundá interpôs recurso de apelação cível (id. 10751033, págs. 5/10 e id. 10751034, págs. 1/7) sustentando, em síntese, que não resta configurada a sua responsabilidade civil, haja vista que a abertura da fossa séptica na calçada fora realizada por terceiro, sem qualquer participação do poder público, assim como que houve culpa exclusiva da vítima, posto que sua genitora permitiu que uma criança trafegasse pela via pública desacompanhada.

Defendeu a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requereu o conhecimento e a reforma da sentença para que fosse afastada a sua condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 10751041, págs. 1/6), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
12665277, págs. 1/7
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, o ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes de omissão do recorrido, comportamento que ensejou o afogamento de seu (da recorrida) filho, após cair em uma vala aberta em via pública.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o apelante foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral e material, ante sua omissão no seu dever de fiscalização e manutenção adequada da via pública, fato que ocasionou o falecimento supradito e que configura a responsabilidade civil do ente municipal.

Aduziu o recorrente, todavia, a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que não resta configurada a responsabilidade civil do Município, assim como que houve culpa exclusiva da vítima,
e que,
caso mantida a condenação, de forma alternativa, o
quantum
indenizatório fosse reduzido.

A irresignação não merece acolhimento.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado no fato de que a criança Mayke Oliveira Lopes, após cair em uma vala aberta em via pública, veio a óbito em decorrência de afogamento.

Diante disso, a responsabilidade do recorrente pela morte do filho da recorrida emerge clara no caso diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que cabia ao Município o
dever de fiscalização e manutenção adequada da via pública fato que acabou por ensejar o falecimento da criança, não sendo certo que, não espécie, não poderá ser imputado o nexo de causalidade à conduta da criança ao trafegar em via pública.

As provas carreadas aos autos, por outro lado, como fotografias, certidão de óbito, oitivas em audiência de instrução e julgamento, demonstram de forma incontroversa que a morte da criança ocorreu em razão do buraco aberto na via pública, de forma que, com isso, surgem presentes os pressupostos da responsabilidade civil (prova do dano e nexo de causalidade) e a conduta omissiva da municipalidade que, de maneira negligente, inobservou o dever de fiscalização e manutenção de suas instalações públicas.

Em relação a responsabilidade civil do Município de Jacundá na hipótese sob exame, oportuno citar trecho do parecer ministerial, que muito bem analisou a questão,
verbis
:

“Exmos. Srs. Des., estamos diante da responsabilidade civil objetiva do Município de Jacundá pela omissão, diante da falta de manutenção e fiscalização adequada da via pública e, pela inércia administrativa, ocasionando o falecimento da criança, frise-se, de forma trágica, afogada em material depositado em fossa séptica aberta segundo relatos colhidos nos autos, há muitos anos, em plena via pública, causando, sem dúvida, abalo emocional inesquecível e insuperável à família do infante.

...

Não obstante, ademais, o cerne do presente recurso diz respeito à vida de uma criança ceifada pela ineficiência do poder público municipal, acarretando à família sentimentos impossíveis de serem avaliados, sendo, certamente, incompensáveis financeiramente. Porém, o Poder Judiciário na aplicação do pronunciamento judicial almeja minimizar mediante a reparação pecuniária, servindo, também, como função pedagógica ao causador do dano.

Nesse sentido, entendo coerente o valor da indenização no patamar estabelecido em sentença de mérito, estando em total sintonia com os fatos descritos nos autos.”.

No sentido que vem sendo esposado tem sido a jurisprudência emanada de nossos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESPECÍFICA - FALTA DE CUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. - Se a calçada é parte integrante da via pública, é do Poder Público Municipal a responsabilidade por sua construção e manutenção - Negligência da Municipalidade na conservação do logradouro público onde ocorreu o acidente - Omissão específica do ente público diante do dever legal de agir para impedir a ocorrência do dano. Falta de fiscalização e manutenção da via pública - Verba de dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), que esta de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que autoriza a aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período - Recente julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947-SE, no qual foi negada a modulação dos efeitos das teses firmadas no tema nº 810 do STF. Nesses termos, deve prevalecer a orientação assentada pela Corte Superior no tema 905 - Conhecimento e Parcial Provimento do recurso do Município, apenas para esclarecer o critério da fixação dos juros. Correção de ofício do julgado para que os juros sejam contados do evento danoso. (TJ-RJ - APL: 00543471620168190002, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. OMISSÃO CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço público de manutenção das vias públicas que ensejaram a queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio afastada. Conquanto caiba ao responsável pelas obras no passeio público o cuidado com a calçada por onde passam os pedestres, o Município não se exime do dever de fiscalizar e de velar pelo cumprimento da obrigação e tem responsabilidade solidária. Mérito. Responsabilidade civil configurada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. Comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo de causalidade. Conjunto probatório (fotografias, laudos médicos e prova testemunhal) suficiente para o acolhimento dos pedidos. Laudo pericial que indicou a existência de dano corporal e sequelas no joelho direito da autora. Dano material comprovado, pois a autora deixou de receber seu salário pelo período de 90 dias. Dano moral bem arbitrado em R$ 10.000,00, quantia suficiente para reparar o sofrimento da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10472068420188260576 SP 1047206-84.2018.8.26.0576, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/08/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2020).”

Desse modo, configurada a responsabilidade objetiva do Município de Jacundá em relação ao acidente que causou a morte da criança, filho da apelada, resta caracterizado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
deve ser mantida a indenização por dano moral e material no valor que fora fixado pelo juízo de origem, nos termos, inclusive, de entendimento firmado no STJ, que tem admitido a quantia equivalente a até 500 (quinhentos) salários-mínimos em hipóteses como a dos autos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CANTEIRO DE OBRA. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA IMPEDIR ACESSO AO LOCAL. MORTE POR AFOGAMENTO DE VÍTIMA COM 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão pelas instâncias ordinárias no sentido de que a recorrente não tomou os cuidados necessários para impedir o acesso de pessoas ao local da obra, o que acarretou no óbito da vítima, é imune ao crivo do recurso especial. 2. Indenização por danos morais que não se mostra exorbitante no caso concreto. 3. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro legal, de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que não pode ser revisto por esta Corte. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.663.977/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 13/11/2020.).”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre o art. 77, III, do CPC/73, uma vez que os embargos de declaração opostos (e-STJ, fls. 1.160-1.163) deixaram de suscitar a questão.Dessa forma, é inafastável a incidência da Súmula 282 do STF. 2. A Corte estadual entendeu, de acordo com a particularidade do caso, pela manutenção do valor indenizatório fixado na sentença (R$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais), pela morte do filho do agravado. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
" (AgRg no REsp 1.362.073/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 902.301/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 29/08/2016).”.

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO AFETA AO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. PASSAGEM CLANDESTINA. EXISTÊNCIA DE PASSAGEM DE NÍVEL PRÓXIMA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS DA VÍTIMA E DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS AO GENITOR E IRMÃS DA VÍTIMA. PENSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. SÚMULAS N. 282 E 356-STF E 54 E 313-STJ.

I. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual recebem o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do C. STF, não podendo, por falta de prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso especial, independentemente do embasamento nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional.

II. Não obstante constitua ônus da empresa concessionária de transporte ferroviário a fiscalização de suas linhas em meios urbanos, a fim de evitar a irregular transposição da via por transeuntes, é de se reconhecer a concorrência de culpas quando a vítima, tendo a sua disposição passarela construída nas proximidades para oferecer percurso seguro, age com descaso e imprudência, optando por trilhar caminho perigoso, levando-o ao acidente fatal.

Precedentes.

III. Ação julgada procedente em parte, devido o ressarcimento pela metade, de logo fixado pela aplicação do direito à espécie, na forma preconizada no art. 257 do Regimento Interno do STJ.

IV. Danos morais e materiais devidos ao genitor da vítima, estes, na esteira de precedentes jurisprudenciais, em 2/3 do salário mínimo até a idade em que completaria 25 anos, reduzidos para 1/3 a partir de então, em face da suposição de que constituiria família, aumentando suas despesas pessoais com o novo núcleo formado, extinguindo-se a obrigação após alcançada a sobrevida provável, de acordo com tabela utilizada pela Previdência Social.

V. Às irmãs do de cujus, diante da peculiaridade dos autos, são devidos exclusivamente danos morais. Precedentes.

...

IX. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.046.535/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 18/6/2009, DJe de 10/8/2009.).”

Portanto, entendo coerente o valor arbitrado a título de dano moral e material no patamar estabelecido em sentença.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023